Tribunal: TJDFT
Processo: 0742124-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. PESQUISA VIA SISBAJUD. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido revogação da gratuidade de justiça do requerido, bem como indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD em nome do réu e de sua filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de revogação da justiça gratuita e (ii) analisar o pedido de pesquisa via SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A concessão da gratuidade de justiça pode ser revista, desde que demonstrada que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício deixou de existir (§3o do art. 98 do CPC).
4. A eventual revogação do benefício demanda a análise concreta da modificação da condição financeira da parte.
5. Na hipótese, verifica-se que os elementos trazidos pelo Agravante não possuem o condão de afastar a situação de hipossuficiência do Agravado/Requerido. Porquanto, o Agravado, em atendimento à determinação do Juízo monocrático, apresentou documentos que demonstram que não houve alteração em sua situação econômico-financeira.
6. Pelos mesmos motivos, também não merece amparo o pedido de pesquisa via SISBAJUD em nome do réu, uma vez que os referidos documentos, comprovam a insuficiência de recursos. O indeferimento de pesquisa de bens em nome da filha do requerido, que não compôs o processo originário, é de rigor, sob pena de afronta ao devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de alteração da condição econômica do beneficiário impõe a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, bem como justificam o indeferimento da pesquisa via SISBAJUD.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919020, 07242651920248070000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 4/9/2024, p. 17/9/2024; TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 1/6/2023, p. 19/6/2023.